Tribunal: TJES
Processo: 5000146-02.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-02.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIS GUILHERME NICOLAU
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000146-02.2020.8.08.0019

RECORRENTE:

BANCO BMG SA

RECORRIDO:
LUIS GUILHERME NICOLAU

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO FRITOLI ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por LUIS GUILHERME NICOLAU em face de
BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narra que buscou a instituição financeira para adquirir um cartão de crédito consignado no ano de 2015. Todavia, percebeu que foi realizado um depósito pelo banco em sua conta, na qual prontamente ele solicitou o estorno, pois sua intenção era contratar um cartão e não contrair um empréstimo. Ocorre que, após anos sem utilizar o cartão, teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito por uma suposta dívida do cartão que ele desconhece, uma vez que os valores eram descontados diretamente de seu pagamento.

Em sede de contestação, a requerida afirma que o contrato é legítimo e que o autor estava ciente de que o contrato era um empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito e por isso, não houve falha na prestação de serviço, tampouco o abalo moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, resolvendo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para:

a)DECLARAR a inexistência do débito cobrado indevidamente pelo banco requerido no valor de R$ 2.156,37 (dois mil e cento e cinquenta e seis e trinta e sete centavos);

b)CONDENAR o requerido BANCO BMG S/A a pagar a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelo dano moral, atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária desde a presente data nos termos do Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Defiro, exclusivamente em favor da autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5119874, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que o contrato é legítimo e que o autor realizou compras no cartão. Por fim, requereu também que seja julgado improcedente o pedido de restituição dos danos materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso vertente é diverso daqueles comumente enfrentados por esta Turma Recursal, em que os consumidores alegam o desconhecimento das bases contratuais envolvendo cartão de crédito quando, de fato, pretendiam firmar apenas contrato de mútuo bancário com desconto consignado em folha de pagamento. No caso vertente, o consumidor afirma que desejava contratar um cartão de crédito consignado e não um empréstimo. De forma a corroborar com sua alegação, restou provado nos autos que o valor depositado pelo BMG foi devolvido pelo autor, conforme documentos de IDs. 5119862 e 5119873.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso. Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que o recorrente Banco BMG não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência do débito.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o recorrente realizava mensalmente os descontos referentes aos gastos no cartão no saldo do autor (ID. 5119841). Ademais, conforme já mencionado, restou comprovado que o valor depositado pela recorrente foi devolvido ao banco. Portanto, não há nos autos qualquer documentação que demonstre que o autor está inadimplente perante a instituição financeira, o que nem poderia ocorrer, uma vez que os valores eram debitados automaticamente de seu salário.

Assim, está correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito cobrado pela recorrente.

Em relação aos danos morais, a negativação indevida do nome (Id. 5119681) gera dano moral
in re ipsa
devido ao prejuízo imediato causado à reputação e à honra do indivíduo. Quando alguém tem seu nome incluído em órgãos de restrição de crédito sem um motivo legítimo ou uma justificativa adequada, isso resulta em uma clara ofensa à sua imagem perante a sociedade. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante dos argumentos apresentados, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)